Tribunal: TJDFT
Processo: 0725496-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 293 DO CPC. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. ART. 85, §2o DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. ART. 85, § 8o DO CPC. NÃO CABIMENTO.
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por centro sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do CPC. 1.1 Caso não haja condenação, afere-se o proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo, busca-se o valor atualizado da causa. 1.2 A ordem em que os critérios aparecem na legislação processualista determina a gradação de parâmetros a ser observada pelo julgador.
2. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa somente é possível de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos (artigo 85, § 8o do CPC).
3. A impugnação do valor da causa deve ser formulada como preliminar de contestação, sob pena de preclusão. 3.1 Não observado o momento processual próprio para impugnar o valor da causa, conclui-se ser inadmissível essa análise judicial após a prolação da sentença, nos termos do artigo 293 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.